Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705789-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DROGARIA AGUAS CLARAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA em face do despacho proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723499-03.2024.8.07.0020, nada proveu sobre o pedido de exclusão da exigência das custas. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante e sobre o recolhimento do preparo, a parte agravante cumpriu apenas a diligência referente ao preparo recursal. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento seja por ausência de conteúdo decisório, seja por falta de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, observa-se que o ato impugnado nada proveu sobre o pedido do agravante. Transcrevo a decisão de ID 68903491: NADA A PROVER quanto a petição de ID 224483172, haja vista que a petição retro não é a peça adequada para tentar alterar a sentença exarada. Caso haja irresignação da parte exequente quanto a sentença de ID 216882954 deve apresentar tempestivamente mecanismo jurídico compatível com a sua pretensão. ATENTE-SE a parte exequente que a prática de atos inúteis representa violação frontal aos deveres processuais impostos às partes (art. 77, III, do CPC). Ademais, afim de evitar tumulto processual as partes devem ser objetivas em seus pedidos. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025 13:47:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador